Tribunal: TJDFT
Processo: 0730392-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730392-70.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Restrinjo o relatório, por ora, ao necessário para a análise do pedido liminar. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos credores contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0082989-94.2000.8.07.0001 – ids 195372954; 202404743 – EmD providos) que, dentre outros capítulos, revogou a sentença extintiva, pelo pagamento, do cumprimento definitivo de parcela incontroversa, determinando-lhes a restituição do valor que levantaram. A decisão impugnada foi motivada, em síntese, pelo posterior julgamento do AGI 0719370-49.2023.8.07.0000 (ac. 1.759.631) em que a Turma cassou, a pedido dos credores, a decisão homologatória da liquidação, por carência de fundamentação acerca de questionamentos aos laudos periciais. Enfatizam que o aludido cumprimento versou sobre parcela incontroversa, não impugnada pelo devedor que, voluntariamente, depositou o respectivo valor contra o qual não se insurgiu em momento algum. Afirmam que a sentença extintiva transitou em julgado, razão pela qual não poderia ser revogada, muito menos com a determinação de valor pago, sem impugnação, pelo devedor. Pedem a suspensão liminar da ordem de devolução. 2. Tangenciando, por enquanto, a eventual consequência do ac. 1.759.631 sobre a sentença extintiva do cumprimento da parcela incontroversa, qual seja, se teria o efeito alcançado pelo ilustre Juízo a quo, certo é que, mesmo se admita, ad argumentandum tantum, que este tenha se operado, não implicaria necessariamente a devolução do valor levantado. Afinal, houve pagamento dessa parcela, o que é causa extintiva da obrigação respectiva, tanto por tanto, vale dizer que, em princípio, o valor depositado pelo devedor, a título de pagamento, e já levantado pelo credor quitou proporcionalmente o débito, o que pode ensejar a redução objetiva da execução que alguns denominam, sob a crítica da boa doutrina, de extinção parcial do processo. A execução eventualmente poderá prosseguir, caso constatado, com a nova decisão sobre a liquidação, saldo remanescente. Mas o que já foi pago, pago está. Portanto, sob um ângulo ou outro, a restituição apresenta-se, em princípio, indevida. Além do fumus boni juris, há o periculum in mora, considerando o elevado valor. 3. Suspendo liminarmente o capítulo da decisão que ordenou a restituição do valor levantado pelos credores. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator